Tribunal: TJMT
Processo: 1037027-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037027-80.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON DA COSTA GADELHA - CPF: 035.658.967-60 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO EXECUTIVO DE PENA PARA A COMARCA DE CUIABÁ/MT. INEXISTÊNCIA DE VAGAS EM UNIDADES PRISIONAIS DA CAPITAL. PROGRESSÃO DE REGIME PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente em favor do qual se pleiteia a transferência de processo executivo de pena, do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, onde o reeducando diz manter vínculos familiares e sociais.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar a alardeada demora na apreciação dos embargos de declaração opostos em face da decisão que, ao não anuir com a almejada transferência do processo executivo de pena, se apoiou sob o fundamento de inexistência de vagas nas unidades prisionais de Cuiabá/MT.

III. Razões de decidir

3. O d. juízo de origem fundamentou sua decisão na impossibilidade de recepção do processo na Comarca de Cuiabá/MT devido à lotação máxima das unidades prisionais locais, circunstância a inviabilizar a movimentação do reeducando.

4. Conquanto a i. Defesa alegue que o reeducando preenche todos os requisitos para a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, encontrando-se pendente apenas o proferimento de decisão acerca da matéria, circunstância que tornaria, em tese, inócuo o fundamento empregado pela d. autoridade judiciária quanto à ausência de vagas, é certo que se cuida de questão a ser dirimida pelo d. juízo perante o qual atualmente tramita o processo executivo de pena, que também é competente para o proferimento de decisão definitiva acerca da almejada transferência, cabendo ao d. juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT manifestar sua eventual anuência.

5. Lado outro, não se deve olvidar que a superação da suposta coação ilegal por excesso de prazo ocorreu com o julgamento dos embargos declaratórios.

6. Ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se justifica a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento: “A ausência de vagas em unidades prisionais pode fundamentar a decisão em que se nega anuência para a transferência de processo executivo de pena, não configurando coação ilegal. Além disso, o proferimento de decisão sobre a matéria e a análise da progressão de regime compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais onde tramita o feito, não cabendo a antecipação da medida por meio de
habeas corpus
”.

—

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; LEP, art. 66.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1037027-80.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE:

ANDERSON DA COSTA GADELHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora ante a
demora em apreciar embargos declaratórios opostos na instância singela
em face de decisão que,
nos autos do incidente de transferência n. 2004109-74.2024.8.11.0042,
indeferiu

a pretensão do reeducando de ver o PEP n.
0508800-30.2015.8.19.0001
(SEEU) transferido da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para a Comarca de Cuiabá/MT.

Conforme contextualizado pelo d. causídico, nos autos originários se requereu, em benefício do paciente, atualmente recolhido em Sala de Estado Maior no Município de Rondonópolis/MT, a
transferência do processo executivo de pena
para a Comarca de Cuiabá/MT, de forma a viabilizar o cumprimento da sanção em regime semiaberto com a preservação de laços sociais, familiares e profissionais.

Instado a se manifestar sobre a viabilidade da transferência, o d. juízo
a quo
indeferiu
a pretensão, ao argumento de inexistência de vagas. Em sequência, a i. Defesa opôs
embargos aclaratórios
e os autos foram conclusos para julgamento em
29 de novembro de 2024
, sem que, até a data de impetração do
writ
, o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

houvesse proferido decisão acerca da matéria.

Nesse contexto, o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, decorrente da
ausência de prestação jurisdicional por excesso de prazo
, em violação ao art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, acrescentando, em abono, que em se tratando de paciente que já alcançou os requisitos para a
progressão de regime
, seria inócua a fundamentação calcada em suposta superlotação, uma vez que
não seria recolhido a qualquer unidade prisional
; assertivas com arrimo nas quais aduz ainda que o paciente segue indevidamente privado de sua liberdade, em regime mais gravoso do que aquele a que faz jus, em vista da
desarrazoada demora
da d. autoridade acoimada de coatora para proferir decisão nos autos originários.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja
incontinenti
determinada a
transferência
do PEP n. 2004109-74.2024.8.11.0042 para a Comarca de Cuiabá/MT.
No mérito
, postula-se a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida.

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 260407688 ao ID 260407697.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 260672180), as quais foram prestadas por meio do ID 261893763.

Em sequência, o d. causídico promoveu a juntada aos autos de documentação referente à
autorização
, por parte do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para que o processo executivo de pena do paciente seja
transferido
para o Estado de Mato Grosso, na forma do art. 86 da LEP (ID 264140754 e ss.).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 265315259).

Na sequência, diante do
sigilo dos autos originários
, e considerado o
lapso temporal
desde as informações inicialmente prestadas pelo d. juízo
a quo
, se determinou a requisição de
informes complementares
à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, mormente a fim de esclarecer se os embargos de declaração opostos pela i. Defesa do paciente já teriam sido apreciados (ID 265412765).

As informações vindicadas foram juntadas aos autos sob o ID 271515398.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se do caderno processual que, nos autos do incidente de transferência n. 2004109-74.2024.8.11.0042, se pleiteou a transferência do PEP n. 0508800-30.2015.8.19.0001, em que o paciente
ANDERSON DA COSTA GADELHA
figura como reeducando, do d. Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca do Rio de Janeiro/RJ para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, em razão de
vínculos afetivos e familiares
mantidos nesta Capital, onde o paciente já residia antes mesmo do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor pelo juízo fluminense.

Cumpre esclarecer que se cuida de mandado de prisão cumprido em
03/07/2024
, encontrando-se o paciente, desde então, recolhido em
Sala de Estado Maior
situada em estabelecimento prisional no Município de Rondonópolis/MT.

Em
25/10/2024
, a i. Defesa do reeducando requereu ao d. juízo
a quo
a
anuência para transferência do PEP para a Comarca de Cuiabá/MT
, com o fito de atender aos fins ressocializadores da Lei de Execução Penal.

Em
25/11/2024
, o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT

decidiu contrariamente à pretensão
, sob o fundamento de que inexistiriam vagas nas unidades prisionais da Capital mato-grossense.

Em sequência, na data de
27/11/2024,
a i. Defesa opôs embargos de declaração, com efeitos infringentes, os quais, até a data da impetração do
writ
[
18/12/2024
], pendiam de apreciação pelo pelo d. juízo
a quo
, conquanto os autos estivessem conclusos para julgamento desde
29/11/2024
.

Nesse cenário, aduz o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que, preenchendo
ANDERSON
todos os requisitos para a
progressão de regime
, encontrar-se-ia, não obstante,
impedido
de usufruir tal benefício em razão da ausência de decisão acerca da almejada transferência do seu processo executivo de pena da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ para a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT.

A razão, porém, não lhe assiste.

Por clareza, primeiro colaciono o excerto pertinente da decisão que negou à i. Defesa do reeducando a anuência para transferência do
PEP n. 0508800-30.2015.8.19.0001
,
in verbis
:

“
[...] Trata-se de pedido de anuência encaminhado a este Juízo formulado pela defesa do penitente ANDERSON DA COSTA GADELHA,
visando a transferência do executivo de pena que tramita perante a Comarca de Rio de Janeiro/RJ, sob o n. 0508800- 30.2015.8.19.0001, para essa Comarca
. Requer, ainda,
o recambiamento do penitente da Comarca de Rondonópolis, para Cuiabá
.

[...] O cenário vivenciado nas unidades prisionais da Capital, recentemente objeto, inclusive, de interdição parcial, é o de
lotação máxima
, pois, embora não há que se falar em superlotação,
as unidades já comportam presos em sua capacidade máxima
, de modo que,
a Administração Penitenciária não poderá certificar a existência de vagas em quaisquer das unidades prisionais de Cuiabá ou Várzea Grande
.

[...] No caso em comento,
até o momento, o penitente permanece recolhido em Rondonópolis/ MT e seu executivo de pena tramita perante a Comarca de Rio de Janeiro/RJ, sendo medida mais viável, a remessa do feito ao local em que a ppl está recolhida, mediante a devida anuência do Juízo competente
.

Desta feita,
ante a superlotação das unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande e ainda, a ausência de condições subjetivas para a transferência pleiteada, deixo de acolher o pleito formulado
”.

(ID 260407692). — Destaquei.

Irresignado com a decisão, o reeducando opôs embargos declaratórios, oportunidade na qual argumentou que, “
[...]
no dia 30 de setembro de 2024, o embargante atingiu o direito d progressão para o regime semiaberto
, fato comprovado por documentação juntada aos autos,
sendo pendente apenas a decisão judicial para a concessão da referida benesse
. Importa ressaltar que,
uma vez concedida a progressão, não será necessário que o embargante seja recolhido a qualquer unidade prisional
, considerando que, no regime semiaberto, ele estará apto ao cumprimento da pena em condições diversas daquelas impostas pelo regime fechado
” (ID 260407693 – Págs. 1-2). — Destaquei.

Quando da impetração do
writ
, os referidos aclaratórios ainda não haviam sido apreciados pela d. autoridade judiciária.
Todavia, ao ser instado a prestar informações complementares a esta eg. Corte de Justiça, o d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
comunicou ter
negado provimento aos embargos de declaração
, sob o fundamento de que, a despeito do suposto alcance dos requisitos à alardeada progressão de regime, o que conduziria à desnecessidade de se perquirir acerca da existência de vaga em unidade prisional situada nesta Capital, encontrando-se
ANDERSON
,
atualmente
, ainda em cumprimento de pena no
regime fechado
, permaneceria inalterada a fundamentação exposta na decisão anterior.

Por clareza, colaciono excerto do r.
decisum
, como transcrito pela d. autoridade judiciária em seus informes,
in verbis
:

“
[...] No caso versado, os embargos foram aviados com vistas a sanar omissão constante da decisão de mov. 11.1,
cujo teor teria deixado de analisar o fato de que o penitente não permanecerá recolhido em unidade prisional, caso seja concedida a progressão de regime.

[...] A argumentação de que a pessoa privada de liberdade já terá direito à progressão de regime e, portanto, não ocupará uma vaga na unidade prisional,
não altera a fundamentação da decisão anterior que indeferiu o pedido de transferência do processo do Rio de Janeiro para Cuiabá
.

É importante ressaltar que
a concessão da progressão de regime não é uma decisão que fica a mercê do juiz querer ou não acolhê-la, mas sim se trata de um direito que deve ser analisado em momento oportuno, diante dos requisitos presentes, pelo Juízo competente
.

Assim,
mesmo que a progressão venha a ser concedida futuramente, a situação atual do recuperando em tela ainda é a de ocupante de vaga no sistema prisional, o que, por si só, justifica a manutenção da decisão anterior
.

Ademais, a superlotação dos presídios é uma realidade que não pode ser ignorada e que deve ser considerada em qualquer análise relacionada à transferência de processos e à movimentação de presos.

Portanto,
a situação fática que ensejou o indeferimento do pedido de transferência permanece inalterada
.

Ademais, ainda que superada a questão,
este magistrado não possui competência para análise acerca da viabilidade de cumprimento de pena no regime semiaberto nesta Capital
, ante o teor da ata de reunião de implantação do sistema SEEU na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, lavrada em 11/03/2019, que atribuiu essa competência ao juiz titular do gabinete II, deste NEP. Assim,
conheço os embargos de declaração, contudo, no mérito, nego-lhe provimento
.
”.

(ID 260407692). — Destaquei.

Nesse cenário, além de já se encontrar, à toda evidência,
superada a arguição de excesso de prazo
inicialmente formulada à conta da
ausência de
decisão acerca dos embargos declaratórios manejados p
ela i. Defesa do reeducando
; a análise das razões expostas pela d. autoridade judiciária revela a
inexistência de manifesta ilegalidade a ser combatida
.

Isso porque, encontrando-se o PEP n. 050880030.2015.8.19.0001 sob a jurisdição do
d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro/RJ
, evidente que
lhe compete o proferimento de decisão acerca da progressão de regime
, bem como
da almejada transferência da execução para outro Estado da Federação
, com
consulta ao d. juízo de destino, a saber, a Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT
- que, aliás, já se manifestou
desfavoravelmente
, dada a ausência de vagas, e ainda recomendou a consulta junto ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rondonópolis/MT, onde o paciente já se encontra recolhido.

Assim dispõe, afinal, o art. 66, inc. III, alínea
b
, e inc. V, alínea
g
, da Lei de Execução Penal,
in verbis
:

“
Art. 66.
Compete ao Juiz da execução
:

[...]
III - decidir sobre:

b)
progressão ou regressão nos regimes
;

[...] V - determinar:

g)
o cumprimento de pena ou medida de segurança em outra comarca
”. — Destaquei.

Nessa ordem de ideias, não há falar em manifesta ilegalidade a ser sanada, tanto sob o prisma do alardeado excesso de prazo, quanto considerado o teor da decisão exarada pela d. autoridade judiciária, mesmo porque, como sabido, não obstante o artigo 103 da LEP preconize a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, a transferência para outra Unidade Federativa não constitui direito subjetivo do reeducando, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo com os critérios de conveniência e interesse público.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
ANDERSON DA COSTA GADELHA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025